Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-29.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. LESÕES CONSOLIDADAS. SEQUELAS NÃO PASSÍVEIS DE CURA. REDUÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE DA CAPACIDADE DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. BENEFÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução permanente da sua capacidade de trabalho, por ter reduzida ou impossibilitada sua capacidade laborativa (art. 86, Lei no 8.213/1991).

2. No caso em questão, as lesões encontram-se consolidadas e as sequelas não são passíveis de cura, caso mantenha-se a empregadora a descumprir normativas relacionadas à ergonomia no ambiente laboral. Assim, estão presentes os requisitos do art. 86, da Lei 8.213/91 e do artigo 104 do Decreto 3.048/1999, para a concessão do auxílio-acidente.

3. Ademais, o próprio INSS reconheceu a incapacidade da apelada e o nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado e as patologias diagnosticadas, o que o levou à concessão de auxílio-doença acidentário entre maio de 2015 a maio de 2017, quando houve a cessação do benefício, sem a realização de reabilitação profissional.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.